Tribunal: TJMT
Processo: 1014476-72.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014476-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO - CPF: 307.566.850-87 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), RAFAEL PEREIRA FONTES - CPF: 012.889.366-48 (ADVOGADO), ANTONIO EDU MARTINS PINTO - CPF: 245.824.170-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSAINE CARMEM MARTINS PINTO - CPF: 394.759.990-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. ADVOGADO NÃO CADASTRADO NO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto visando à reforma da decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000030-62.2024.8.11.0012, rejeitou a exceção de pré-executividade. O agravante alega nulidade da intimação realizada no cumprimento provisório de sentença, por ter sido efetuada sem observância do pedido expresso de que futuras comunicações se dessem exclusivamente em nome dos novos advogados habilitados nos autos principais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intimação dos patronos regularmente indicados com exclusividade nos autos principais acarreta nulidade da intimação no cumprimento provisório de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 272, § 5º, do CPC/2015 prevê a nulidade da intimação realizada em desconformidade com pedido expresso de que os atos processuais sejam comunicados exclusivamente a determinado(s) advogado(s).

A habilitação dos novos patronos do agravante na ação principal, com pedido expresso de exclusividade, atrai a nulidade da intimação realizada em nome diverso ou sem sua observância.

Ainda que o sistema eletrônico registre ciência, é dever da parte exequente diligenciar para assegurar a validade da intimação quando houver requerimento específico nos autos.

A jurisprudência pacífica reconhece que a inobservância ao pedido de intimação em nome de advogado específico viola o contraditório e a ampla defesa, resultando na nulidade do ato e dos subsequentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.
Tese de julgamento
:

A ausência de intimação dos advogados expressamente indicados nos autos principais acarreta nulidade do ato processual.

A intimação pessoal da parte não supre a exigência de intimação do advogado indicado com exclusividade.

A regularidade da intimação exige observância aos pedidos expressos de comunicação processual formulados nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 272, § 5º, e 523, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.795.060/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.08.2019, DJe 09.09.2019; TJAL, Processo nº 0011220-88.2005.8.02.0001, Rel. Des. Tutmés Airan, 1ª Câmara Cível, j. 15.12.2022.

R E L A T Ó R I O

­AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014476-72.2025.811.0000

BANCO DO BRASIL S.A. X CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 1000030-62.2024.8.11.0012, ajuizada por CARLOS ALBERTO MARTINS PINTO, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Para tanto, o agravante sustenta que não havia procuradores cadastrados no cumprimento de sentença, motivo pelo qual não poderia ter sido considerado intimado validamente.

Sustenta que houve vício de procedimento, pois os advogados constituídos estavam habilitados em outro processo (execução principal), mas não no cumprimento, o que violaria o contraditório e a ampla defesa.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia posta nos autos refere-se à validade da intimação da parte executada no cumprimento provisório de sentença, tendo em vista o pedido expresso de que as futuras comunicações processuais fossem realizadas exclusivamente em nome dos novos patronos regularmente habilitados nos autos principais.

A respeito da questão sub judice, dispõe o §5º do art. 272 do Código de Processo Civil:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

No caso dos autos, restou incontroverso que, na ação de execução, os novos advogados do agravante foram regularmente habilitados, com pedido expresso de exclusividade na intimação, o que atrai a incidência da nulidade prevista no dispositivo legal supracitado.

Ainda que o sistema eletrônico tenha registrado ciência, a parte exequente tinha o dever de diligenciar para garantir a regularidade da comunicação processual, sobretudo diante da expressa determinação constante nos autos principais.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que a inobservância de pedido de intimação em nome de advogado específico configura nulidade do ato, independentemente do meio utilizado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO PARA INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECURSO PROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 272, § 5º, do CPC estabelece a nulidade da intimação feita em desconformidade com pedido expresso.

4. A intimação pessoal do devedor não supre a necessidade de intimação dos advogados cadastrados, configurando cerceamento de defesa.
5. Reconhecida a nulidade, impõe-se a anulação dos atos posteriores e a devolução do prazo para manifestação do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido.
Tese de julgamento:

A ausência de intimação dos advogados indicados expressamente enseja nulidade dos atos processuais.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 272, § 5º, e 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.795.060/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.08.2019, DJe 09.09.2019; TJAL, Processo nº 0011220-88.2005.8.02.0001, Rel. Des. Tutmés Airan, 1ª Câmara Cível, j. 15.12.2022.

(N.U 1006257-70.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025)

Destarte, a ausência de intimação nos moldes requeridos comprometeu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, impondo o reconhecimento da nulidade do ato de intimação, bem como dos subsequentes.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reconhecer a nulidade da intimação realizada no cumprimento provisório de sentença, determinando-se a renovação do ato com a devida observância ao pedido de intimação em nome dos novos patronos da instituição financeira agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025